Tribunal: TJSP
Processo: 2317742-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Pedido não atendido de exibição de segunda via do termo de devolução de parte do valor de empréstimo firmado entre as partes – Determinação de que o réu exiba a documentação solicitada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$10.000,00 – Insurgência do banco réu – Descabimento - Prazo proporcional às circunstâncias

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Pedido não atendido de exibição de segunda via do termo de devolução de parte do valor de empréstimo firmado entre as partes – Determinação de que o réu exiba a documentação solicitada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$10.000,00 – Insurgência do banco réu – Descabimento - Prazo proporcional às circunstâncias examinadas (solicitação extrajudicial em 21.12.2020, determinação judicial de apresentação em 19.05.2021 com dilações sucessivas de prazo em 01.07.2021, 25.03.2022, 27.09.2022, 06.02.2023 e 29.04.2023) - Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 519 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação examinada e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Desnecessidade de fixação de limite de valor e tempo - Decisão mantida – Agravo improvido.